Tribunal: TJSP
Processo: 1006346-31.2014.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (tema

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal (tema 723). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006346-31.2014.8.26.0269/50000,
da
Comarca
de
Itapetininga, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A,
são agravados ALINE BARBOSA CASTANHO, JOSÉ LAURO
NALESSO, JOSÉ NOGUEIRA DE PAULA, SHOROKU MIZOI e
CRISTINA APARECIDA MARCONDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006346-31.2014.8.26.0269/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006346-31.2014.8.26.0269/50000
COMARCA: ITAPETININGA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ALINE BARBOSA CASTANHO, JOSÉ LAURO NALESSO,
JOSÉ NOGUEIRA DE PAULA, SHOROKU MIZOI E CRISTINA
APARECIDA MARCONDES
VOTO No 27.332
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO
ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No
1998.01.1.016798-9).
Foro
competente.
Reconhecimento ao beneficiário do direito de
ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no
Distrito Federal (tema 723). Legitimidade
ativa dos poupadores e de seus sucessores,
independentemente
de
fazerem
parte
dos
quadros associativos do IDEC (tema 724).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.391.198/RS, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega: (a) incompetência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006346-31.2014.8.26.0269/50000 - Voto no
3
foro do domicílio do poupador para o trâmite do
cumprimento individual da sentença coletiva; (b)
necessidade de demonstração pelo poupador do vínculo
associativo com o IDEC; e (c) o sobrestamento do
recurso especial com base no decidido pelo E.
Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso
Extraordinário no 632.212/SP.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006346-31.2014.8.26.0269/50000 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.391.198/RS sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que os
poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa

também
por
força
da
coisa
julgada
,
independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento do
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo Juiz
da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária
de
Brasília/DF
(tema
724),
reconhecendo-se
ao
beneficiário o direito de ajuizá-lo no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal (tema 723). Confira-
se a fls. 629/630.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 570/589) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância; e (b)
desnecessidade
de
associação
ao
IDEC
para
a
propositura da ação.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, no tocante ao pedido de
suspensão por força da determinação constante do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP (DJe 7.11.2018),
destaca-se que o D. Ministro Gilmar Mendes, através de
decisão proferida em 9.4.2019, reconsiderou referida
ordem, de modo a determinar o regular prosseguimento
de feitos em fase de cumprimento de sentença, nos
seguintes
termos:
“reconsidero
minha
decisão
monocrática constante do eDOC 228, unicamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006346-31.2014.8.26.0269/50000 - Voto no
5
relação à determinação de suspensão dos processos em
fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de
sentença”.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO